Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001622-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), PAVEL KUZNETSOV - CPF: 072.101.591-34 (AGRAVANTE), DARIA KUZNETSOV - CPF: 729.044.701-82 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE
DE REVISÃO CONTRATUAL
– SÚMULA 286, DO STJ – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA ORIGINÁRIA –
DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA XER 712/SLIP –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A pretensão de revisão contratual, com base nos contratos que ensejaram a renegociação da dívida primitiva, encontra respaldo na Súmula n. 286, do STJ, que dispõe que “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”.

A ausência do contrato originário e do respectivo demonstrativo de evolução da dívida retira da parte autora a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
no
1001622-85.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Pavel Kuznetsov e outra.

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pavel Kuznetsov e Daria Kuznetsov em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do embargos à execução oposto contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de exibição de documentos, determinando a intimação dos embargantes para se manifestarem acerca do interesse na realização da perícia contábil.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o agravado descumpriu as decisões anteriormente proferidas, que determinou a apresentação da cédula que originou a dívida e do respectivo demonstrativo de evolução do débito.

Asseveram que para a realização da perícia contábil é necessária a apresentação dos referidos documentos, em que constam os encargos que incidiram sobre o valor originariamente financiado e todos os lançamentos de débito e crédito das operações rurais, desde a liberação do crédito até a efetiva liquidação.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 75327469).

As informações foram prestadas (id. 75790456), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 78515491).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
no
1001622-85.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Pavel Kuznetsov e outra.

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A.

ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
Pavel Kuznetsov e Daria Kuznetsov, visando o recebimento de R$ 279.198,47 (duzentos e setenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), representado pela cédula rural hipotecária n. 20/00191-6 e pelo aditivo de retificação e ratificação n. 14/96188-1
.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, alegando preliminarmente a necessidade de exibição da cédula rural pignoratícia n. 40/00995-5, que originou os títulos executados, bem como, das contas gráficas das cédulas rurais, denominadas
XER 712/SLIP
. No mérito, alegou, em suma, a possibilidade de revisar as cláusulas do contrato que deram origem à ação executiva, sustentando a cobrança de encargos abusivos.

O embargos foi recebido sem efeito suspensivo, sendo determinada a intimação do embargado para responder a ação e apresentar os documentos requeridos (id. 22547878 - autos de origem).

O banco apresentou impugnação, aduzindo ser incabível a exibição dos documentos, ante a ausência de pedido administrativo, deixando de apresentá-los.

Diante disso, os embargantes se manifestaram reiterando o pedido, tendo a douta magistrada
a quo
deferido a prova de exibição requerida, determinando novamente à instituição financeira a apresentação dos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 27933858 - autos de origem).

O embargado apresentou demonstrativos de conta vinculada (id. 34275970, 34275975, 34275981, 34276269 - autos de origem), tendo os embargantes suscitado incidente de falsidade e manifestado acerca da ausência de exibição da cédula rural pignoratícia n. 40/00995-5 e das contas gráficas.

A MMa Juíza considerou suficientes os documentos apresentados pelo embargado, indeferindo o pedido de apresentação da cédula anterior àquela cobrada na execução, por entender que consta no título executado e no seu aditivo os encargos incidentes sobre a operação, igualmente indicados na planilha de cálculo, sendo desnecessária a juntada da cédula que originou a dívida (id. 74870472).

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes, sustentando que
o agravado descumpriu as duas decisões anteriormente proferidas, que determinou a apresentação da CRP n. 40/00995-5 e do respectivo demonstrativo de evolução da dívida, denominado XER 712/SLIP.

Seguem sustentando que para a realização da perícia contábil é necessária a apresentação dos referidos documentos, em que constam os encargos que incidiram sobre o valor originariamente financiado e todos os lançamentos de débito e crédito das operações rurais, desde a liberação do crédito até a efetiva liquidação.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que a razão acompanha os agravantes. Explico.

É cediço que a pretensão de revisão contratual, com base nos contratos que ensejaram a renegociação da dívida primitiva, encontra respaldo na Súmula n. 286, do STJ, que dispõe que
“
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”
.

Na hipótese dos autos, os embargos à execução foram opostos também com o objetivo de revisão das cláusulas contratuais.

Nesse passo, entendo não haver óbice para que seja determinada a juntada do documento que deu azo à existência da dívida objeto da lide, mormente pelo fato de que o pedido inicial é de revisão das cláusulas contratuais que os embargantes reputam ser abusivas.

Desse modo, resta evidente a necessidade de apresentação do instrumento que compõe a débito desde a sua origem, bem como, do demonstrativo de evolução da dívida, sendo certo que a ausência do contrato originário retira da parte autora a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS – EXTRATOS EM PODER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – MEDIDA QUE PRIVILEGIA E ASSEGURA A PLENITUDE DA COGNIÇÃO PELO JUÍZO – DOCUMENTOS QUE DIZEM RESPEITO À CÉDULA DE CRÉDITO SOBRE A QUAL SE FUNDA A EXECUÇÃO – DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há qualquer incompatibilidade ou óbice de qualquer sorte ao pleito de exibição de documentos em sede de embargos à execução, medida que privilegia e, em última análise, assegura a plenitude da cognição pelo Juízo.

O cliente possui interesse e a instituição financeira a obrigação legal de exibir a documentação referente aos contratos que mantém. Tais documentos, por seu conteúdo, são comuns às partes, pois refletem a relação jurídica existente entre o banco e o contratado, sendo dever daquele exibi-los para conferência e exame.”
(TJMT, RAI n. 1013700-82.2019.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.10.2019 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
.
EXIBIÇÃO
DE CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTENSÃO DA REVISÃO. Tem espaço a pretensão revisional ampla dos ajustes anteriores que integram a cadeia contratual, inclusive daque
les quitados e objeto de novação, nos termos da Súmula no 286 STJ.
Acertada a decisão que determinou a juntada aos autos dos contratos originários, englobados no pedido revisional, conforme delimitado pela inicial dos embargos, sob pena de, não o fazendo, incorrer em evidente cerceamento de defesa, pois retiraria da parte embargante a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional com a revisão de toda a extensão da contratualidade
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70084795269, 12a Câm. Cível, Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 26.03.2021 - negritei)

Ademais, em relação
ao pedido de exibição
dos respectivos demonstrativos de evolução da dívida, denominados XER 712/SLIP, entendo ser plenamente possível sua apresentação, tendo em vista que se trata apenas de um desdobramento do pedido inicial, pois, o documento contém informações que podem ser úteis para
o deslinde do feito.

Nesse passo, tenho que a reforma da decisão, para que seja determinada a apresentação dos documentos requeridos
é medida que impõe, notadamente diante da possibilidade de revisão das cláusulas do contrato desde a sua origem, independentemente de novação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para determinar ao agravado a
apresentação da
cédula rural pignoratícia n. 40/00995-5 e dos
demonstrativos de evolução da dívida, denominados XER 712/SLIP
, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que eventual custo para a sua obtenção deverá ser suportado pelos agravantes, devendo o juízo de origem avaliar e fixar, se for o caso, cominação por eventual descumprimento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021